Tribunal: TJDFT
Processo: 0700669-09.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. HABILITAÇÃO VENCIDA. ABSOLVIÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A conduta de conduzir veículo automotor com carteira de habilitação vencida não constitui a conduta tipificada no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. O acusado desobedeceu à ordem de parada dos agentes de trânsito e iniciou fuga em velocidade incompatível com a segurança viária, conduta que se amolda perfeitamente ao delito descrito no art. 330 do Código Penal.
3. Na segunda fase do processo de dosimetria, o aumento para cada circunstância agravante deve ser da ordem de 1/6 (um sexto) da pena estabelecida na fase anterior.
4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.